Tribunal: TJPA
Processo: 0809425-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809425-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE BARBOSA BITENCOURT

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809425-80.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ – PA
RECORRENTE: MARIA JOSÉ BARBOSA BITENCOURT
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE PERÍCIA MÉDICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Maria José Barbosa Bitencourt contra decisão interlocutória proferida em ação de indenização por danos morais reflexos, ajuizada em virtude de suposta falha na prestação do serviço de saúde pública pelo Estado do Pará, que teria acarretado agravamento do estado clínico de sua filha após acidente de trânsito. A recorrente pleiteia, em caráter de urgência, a inversão do ônus da prova, bem como a realização de perícia médica direta para aferir a extensão dos danos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por erro médico ajuizada contra o Estado, com fundamento na hipossuficiência técnica da autora; (ii) determinar se há omissão na decisão de primeiro grau quanto ao pedido de realização de perícia médica direta na filha da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, §1º, do CPC autoriza a inversão do ônus da prova diante da excessiva dificuldade de a parte cumprir o encargo probatório ou da maior facilidade do adversário em produzir a prova do fato contrário, notadamente em demandas de responsabilidade civil por erro médico.

4.

A hipossuficiência técnica da autora e a maior aptidão do Estado para produzir provas clínicas e administrativas justificam a inversão do ônus da prova, aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica.

5.

A jurisprudência do STJ admite a inversão do ônus da prova contra o Poder Público em hipóteses de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço de saúde, diante da vulnerabilidade técnica do paciente.

6.

O juízo de origem foi omisso ao não apreciar, de forma expressa e fundamentada, o pedido de realização de perícia médica direta, contrariando o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por erro médico ajuizada contra o Estado, quando demonstrada a maior facilidade do réu em produzir os elementos probatórios.

2.

O juízo de origem deve se manifestar expressamente sobre pedidos de produção de prova técnica que possam influenciar o desfecho da demanda, sob pena de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 373, §1º, 372, 489, §1º, IV; Lei nº 12.527/2011, art. 7º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1921573/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1452682/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 11.06.2019; TJPA, AI 0804586-56.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.10.2018; TJPA, AI 0815275-86.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 24.06.2024; TJPA, AI 0814830-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
MARIA JOSÉ BARBOSA BITENCOURT
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS
, Processo nº 0800201-66.2024.8.14.0061.

Historiando os eventos constantes dos autos, a autora ajuizou a presente ação alegando que é genitora da Sra. Amanda Bittencourt de Leão, a qual sofreu um acidente de trânsito em 20/12/2020 e, em razão das lesões, foi levada à UPA de Tucuruí, sendo posteriormente transferida ao Hospital Regional de Tucuruí, onde passou por diversas intervenções cirúrgicas e internações.

Contudo, alega que, por negligência e desídia do Estado do Pará, a filha não recebeu o tratamento adequado e em tempo hábil, tendo evoluído para quadro de infecção, necrose tecidual, dor intensa, necessidade de cirurgias reparadoras e acompanhamento psiquiátrico, culminando em sequelas permanentes e parciais.

Relata que acompanhou todo o calvário da filha, presenciando sua dor, sofrimento e angústia, o que lhe causou danos morais reflexos.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para o prosseguimento do tratamento médico adequado e reparador da filha, incluindo cirurgia plástica para enxertia e cobertura óssea, além de reparação por danos morais reflexos decorrentes da omissão estatal (Num. 107453504 - Pág. 1-24).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente,
afasto a alegada omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova
. Embora a parte autora tenha invocado o Código de Defesa do Consumidor (CDC), é firme a jurisprudência no sentido de que
as ações de saúde propostas em face do Poder Público não configuram relação de consumo
, não se aplicando, por conseguinte, as disposições do CDC, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova (REsp 493.181/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 01/02/2006). A responsabilidade do Estado, nesses casos, é regida pelos princípios da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, cabendo à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

No que se refere
ao pedido de compartilhamento das provas emprestadas
, defiro o pleito constante no ID 131165327, para admitir nos presentes autos os depoimentos colhidos na audiência realizada no processo nº 0800183-45.2024.8.14.0061, bem como o laudo médico emitido em 03/06/2024, constante daquele feito. Ficam tais documentos incorporados ao presente processo como prova emprestada, observando-se o contraditório e a ampla defesa, na forma do art. 372 do CPC.
Caberá à parte interessada promover a juntada dos referidos documentos no prazo de 10 (dez) dias.

Indefiro, ainda, o pedido de conexão com o processo nº 0800183-45.2024.8.14.0061,
tendo em vista que os feitos se encontram em fases processuais distintas, estando aquele processo já devidamente sentenciado. A conexão pressupõe risco de decisões conflitantes e possibilidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, o que não se verifica no presente caso, inexistindo, portanto, utilidade prática ou processual na tramitação unificada.

Quanto aos demais pedidos de prova (oitiva de testemunhas, novos documentos e perícia médica já deferida), cumpre esclarecer que não há omissão a ser suprida, eis que tais requerimentos foram objeto de análise no contexto da instrução em curso e da decisão ora embargada. Eventual reiteração ou complementação dos meios de prova deverá ser deduzida de forma específica em momento oportuno, conforme o andamento processual.
”

Inconformada com os termos decisórios,
MARIA JOSÉ BARBOSA BITENCOURT
interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da agravante sustenta com arrimos nos princípios basilares da Administração Pública de legalidade e eficiência, no art. 196 da CRFB/1988 e no teor da Lei nº. 8.080/1990, é dever do Estado do Pará demonstrar que forneceu serviços públicos adequados e eficientes para recuperação da saúde da parte autora.

Aponta, ainda, que por força do princípio basilar da publicidade e dos termos da Lei nº 12.527/2011, cabe ao Estado do Pará prestar informações sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços (vide inc. V do art. 7º), impondo a inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, para que seja determinada a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir ao Estado do Pará o dever de demonstrar que adotou todas as medidas legais necessárias à garantia da segurança, da adequação e da eficiência dos serviços públicos prestados à filha da parte Agravante. Outrossim, requer que a prova pericial seja realizada de forma híbrida, contemplando tanto a modalidade indireta, mediante análise documental, quanto a modalidade direta, com a efetivação de perícia pessoal na filha da Agravante, assegurando-se, assim, a completa elucidação dos fatos controvertidos. No mérito, pugna-se pela integral reforma da decisão agravada.

Através da decisão de Num. 27249444, deferi parcialmente o pedido de tutela recursal, a fim de: 1) determinar que o juízo de origem se manifeste, de forma expressa, clara e devidamente fundamentada, acerca do pedido de realização de perícia médica formulado pela parte agravante, avaliando sua pertinência à luz do conjunto probatório constante dos autos e da utilidade da diligência para a instrução e o deslinde da causa e; 2) inverter o ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC/2015, em razão da hipossuficiência técnica da parte autora e da maior facilidade do réu no acesso aos elementos probatórios, incumbindo ao Estado do Pará a demonstração de que adotou todas as providências necessárias para garantir a adequada prestação do serviço de saúde à filha da agravante.

Contra a decisão supra, o Estado do Pará interpôs agravo interno, pleiteando a reforma da decisão.

O ente Estadual apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo desprovimento (Num. 27583235).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo parcial provimento dos recursos (Num. 29030838).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Diante do julgamento do presente recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à análise da decisão proferida pelo Juízo singular, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e foi omissa quanto a determinação de consumação de perícia direta da filha da parte Agravante com médico ortopedista com intuito de ratificar a extensão dos danos suportados por ela.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente).

Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, § 1º).

Nesse sentido esclarece a doutrina:

'Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.' (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128)

A discussão nos autos de origem se limita, portanto, à apuração de erro médico ou falha na prestação de serviços hospitalares e correlata imposição de responsabilidade civil, se houver.

Nesse cenário, a hipossuficiência técnica da parte autora na produção das provas necessárias à comprovação do direito alegado, sobretudo quanto à
adequação ou inadequação do procedimento médico adotado
, aliada à notória facilidade do réu em ter acesso aos prontuários e demais documentos clínicos, justifica, de modo irrepreensível, a inversão do ônus da prova, não havendo qualquer vício ou censura a tal medida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova pode ser determinada quando uma das partes possui maiores condições de acesso aos elementos necessários à elucidação dos fatos, inclusive em ações de responsabilidade civil movidas contra o Poder Público. Nessa linha, destacam-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO
. PARTO REALIZADO EM NOSOCÔMIO PÚBLICO. USO DE FÓRCEPS. LESÕES CAUSADAS NA RECÉM-NASCIDA. CASO EM QUE SE VERIFICA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA NA PRODUÇÃO DAS PROVAS NECESSÁRIAS À DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO ALEGADO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE
.
(...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova
.

4. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a parte autora deixou de apresentar documento que se encontra em poder do hospital onde ocorreu o nascimento. Contudo, o fato de não ter alegado eventual óbice do nosocômio em fornecer a documentação não afasta a possibilidade de os réus produzirem a aludida prova,
sendo certo que possuem maior facilidade não apenas na obtenção e juntada do prontuário médico, mas também na indicação das testemunhas que tenham participado do procedimento hospitalar
. 5. Ademais, a configuração do alegado erro médico na condução do parto pode demandar a juntada de documentos outros cuja necessidade pode passar despercebida pela parte autora, que não detém conhecimentos técnicos para aferir a pertinência com os fatos a serem provados. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1921573 MG 2021/0038595-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO
.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, § 1º, DO CPC/2015
. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC/2015.
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1º Grau, que determinara a inversão do ônus da prova.
Segundo o acórdão recorrido, "a prova do erro médico é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito, diante da hipossuficiência das autoras".
Por outro lado, ressaltou que "esta providência não é difícil ou extremamente impossível ao agravante, conforme previsto no § 2º do referido artigo, tendo em vista a existência de médicos nos seus quadros funcionais". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. IV. A título de
obiter dictum
, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossufiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017. V. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1452682 DF 2019/0045999-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2019)

Este egrégio Tribunal de Justiça também segue esta linha interpretativa, admitindo a inversão do ônus da prova em hipóteses de erro médico, em razão da vulnerabilidade técnica do paciente e do dever estatal de comprovar a regularidade do atendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APLICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DA RECORRIDA ALEGADO PELO AGRAVANTE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II e § 1º, DO CPC/15. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - AI: 08045865620188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2018)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA NEGLIGÊNCIA MÉDICA QUE RESULTOU EM ÓBITO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRIDO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ.DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova. 2
- Em se tratando de ação de indenização em virtude de suposto erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado erro médico. 3- Inexistindo novas razões fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado, impõe-se a manutenção da decisão . 4- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08152758620238140000 20462929, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Direito Administrativo. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Responsabilidade civil por omissão do Poder Público na manutenção de via pública. Inversão do ônus da prova. Rejeição do agravo interno.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de responsabilidade civil decorrente de acidente causado por buraco não sinalizado em via pública.

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível inverter o ônus da prova em ação de responsabilidade civil movida contra o Estado, atribuindo-lhe o encargo de demonstrar a inexistência de falha na manutenção da via pública, considerando a hipossuficiência do autor e a sua dificuldade de acesso às provas pertinentes.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a distribuição dinâmica do ônus da prova nas hipóteses em que uma das partes possui maior facilidade de acesso aos elementos probatórios, sobretudo em demandas indenizatórias contra o Poder Público.

4. O autor apresenta prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, demonstrando a verossimilhança da alegação, sendo razoável atribuir ao ente público a obrigação de exibir documentos administrativos que atestem a regular manutenção da via no período do acidente.

5. Agravo interno improvido. Mantida a decisão monocrática que determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08148303420248140000 27104734, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Não prospera a tese sustentada pelo Estado, segundo a qual a parte agravada possuiria plena capacidade para demonstrar o alegado erro médico, ou ainda de que estaria se beneficiando de denominada “prova diabólica”.

Nesse contexto, mostra-se plenamente adequada, no presente contexto, a inversão do ônus da prova, não apenas em razão de o prontuário clínico e os registros hospitalares estarem sob a guarda exclusiva do ente público, mas, sobretudo, porque este detém a aptidão técnica e os meios materiais indispensáveis à produção das provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos. Tal circunstância revela-se especialmente relevante no tocante à análise da adequação do procedimento médico adotado no caso da paciente, reforçando, assim, a responsabilidade do ente estatal quanto à exibição e à veracidade das informações constantes nos documentos médicos.

Ressalte-se, ademais, que não se impõe ao Estado o ônus de demonstrar a existência ou inexistência de eventual abalo emocional indenizável sofrido pela agravante, mas tão somente a obrigação de comprovar a regularidade e adequação dos serviços médicos prestados, nos limites da sua responsabilidade objetiva e do dever de eficiência administrativa.

No que concerne ao pleito de realização de perícia médica direta na filha da parte agravante, verifica-se que, conforme sustentado pela recorrente, o Juízo de primeiro grau teria deixado de apreciar especificamente tal requerimento, omitindo-se quanto à análise expressa da necessidade, viabilidade ou oportunidade da mencionada prova pericial, bem como quanto à eventual possibilidade de sua realização conjunta com a perícia indireta anteriormente sugerida.

É consabido que, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado está vinculado ao dever de analisar todos os pedidos formulados pelas partes que sejam aptos a, em tese, influenciar o resultado da demanda, não sendo admissível a prolação de decisão que simplesmente ignore argumentos ou requerimentos essenciais à controvérsia.

A omissão na apreciação de pedido de prova pericial, quando minimamente justificado nos autos, compromete o devido processo legal e impõe o retorno da matéria ao juízo de origem, para que este se manifeste expressamente sobre o ponto controvertido.

Acrescente-se, ademais, que não compete ao Tribunal, nesta fase recursal e sob o prisma da cognição sumária própria do agravo de instrumento, deliberar sobre o mérito do pedido de produção da prova técnica. A intervenção do órgão
ad quem
, neste caso, deve limitar-se à verificação da regularidade do pronunciamento jurisdicional quanto à sua completude e fundamentação formal, sem ingressar no exame da conveniência ou da necessidade da diligência postulada, matéria que permanece sob a competência do juízo de primeiro grau.

Dessa forma, vislumbra-se a necessidade de provimento parcial do recurso, tão somente para determinar que o juízo de origem examine, de modo expresso, claro e devidamente fundamentado, o pedido de realização de perícia médica formulado pela parte agravante, nos exatos termos pretendidos, manifestando-se quanto à sua pertinência ou não, à luz do conjunto probatório dos autos e da utilidade da diligência para o deslinde da controvérsia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para determinar a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão da hipossuficiência técnica da parte autora e da maior facilidade do réu na obtenção e produção dos elementos probatórios pertinentes.

Ademais, determino que o Juízo de origem se manifeste de forma expressa, clara e devidamente fundamentada acerca do pedido de realização de perícia médica direta na filha da parte agravante, apreciando sua pertinência, viabilidade e utilidade, à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 20/10/2025